Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-37.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014242-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (AGRAVADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - OBSERVADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título judicial proposta por
Jorge Henrique Fraco Godoy
, em que o juízo
a quo
homologou os cálculos, mantendo o entendimento de aplicação do índice de correção monetária pelo IPCA.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que conforme decisão firmada no Tema 810, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e Tema 905, dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, restou consolidado a inaplicabilidade da TR, de modo que a atualização monetária deve observar a aplicação do IPCA-e.

Requerendo assim a aplicação dos juros e do índice de correção monetária, qual seja respectivamente INPC, TR e IPCA-E, nos períodos supracitados.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no final pelo provimento do recurso, para que seja determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

Não houve pedido de liminar
(Id. 4221901
).

O agravado não apresentou contrarrazões, (Id.
6239690
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando reformar decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Judicial, homologou o valor em execução e determinou a atualização monetária e a compensação da mora nos parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do Tema/Repetitivo 905.

O agravante, sustenta a aplicação dos juros e do índice de correção monetária, qual seja respectivamente INPC, TR e IPCA-E, nos períodos supracitados. Pois bem.

Como é sabido, a discussão acerca dos índices a serem aplicados a título de correção monetária surgiram, principalmente, após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 9.494/1997, pelo Supremo Tribunal Federal, por meio das ADI’s nº 4.357/DF e 4.425/DF, mas que se encerrou quando do julgamento o RE nº 870.947/SE em 20/09/2017.

No julgado supracitado restou decidido sobre a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a título de correção monetária. Entretanto, o STF estabeleceu que deve ser aplicado na hipótese o IPCA-e.

Em relação à atualização do débito, deve ser observada a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, por se tratar de hipótese em que não ocorreu a expedição de precatório.

[...] O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que ‘a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório’. Ressalte-se que a pendência de julgamento de embargos de declaração, apresentados nos autos do RE 870.947/SE, não implica a existência de vício no acórdão embargado. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1495146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2018).

O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“(...) 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.09.2017.”

(destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.06.2009, a partir da citação válida do Estado.

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

2- Recurso desprovido.”
(N.U 1008023-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1010509-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) (destaquei).

Conclui-se, portanto, que o cálculo apresentado obedeceu ao comando do Tema905 do STJ e 810 do STF.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021